Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU INTERDIÇÃO CIVIL DE IDOSO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento à apelação interposta em ação de interdição ajuizada por filho em face de seu genitor, com fundamento em alegada incapacidade civil decorrente de episódios clínicos graves e AVC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, no que se refere à análise do parecer técnico que atesta a incapacidade do embargado, bem como à necessidade de nova prova por junta médica.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente a controvérsia sobre a necessidade de nova perícia e a simples divergência entre parecer particular e laudo pericial oficial não caracteriza, por si só, contradição ou omissão no julgado.
4. O acórdão analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, não havendo omissão ou contradição.
5. Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, que afastou a interdição com base na inexistência de incapacidade demonstrada e na excepcionalidade da curatela.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.